Tribunal: STF
Processo: RE 598912
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade recíproca. Autarquia municipal que presta serviços remunerados por tarifa. Inafastabilidade do beneplácito constitucional em virtude da contraprestação auferida. Matéria de direito devidamente prequestionada no Tribunal de origem. Agravo regimental não provido. 



    1. O debate sobre o alcance da norma imunizante e a possível incidência de uma regra de exceção, a qual também está constitucionalmente prevista, não denota qualquer prejudicialidade de ordem legal.



    2. O agravante não apresentou argumentos voltados a demonstrar um eventual desacerto do juízo monocrático, limitando-se a reiterar a tese sustentada pelo Tribunal de origem.



    3. De acordo com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, a cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não descaracteriza a regra imunizante. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.